Tribunal: STF
Processo: ARE 1374024
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente. O julgamento foi assim ementado (eDoc. 348):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. FATO 1. ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. USO INDEVIDO DE MARCAS, LOGOTIPOS E SIGLAS PERTENCENTE À POLÍCIA FEDERAL. FATOS 2 E 3. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RETIRADA TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. REPRESENTAÇÃO DOS OFENDIDOS. PRESCINDIBILIDADE. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO (FATO 3). ARTIGO 171, § 1º, C/C ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (FATO 2). RECONHECIMENTO (FATO 3). REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO. 



    1. O uso de tornozeleiras eletrônicas vem se difundindo nos últimos tempos, em especial, nos casos de medida cautelar de prisão domiciliar e de cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto.



    2. O monitoramento eletrônico foi imposto anteriormente por este Tribunal como forma de fiscalizar o cumprimento das demais medidas cautelares alternativas à prisão estabelecidas quando da concessão da liberdade provisória.



    3. Não tendo havido alteração na situação fática que determinou o uso da tornozeleira eletrônica, não merece deferimento do pedido de retirada.



    4. Os efeitos do parágrafo 5º do art. 171 do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado, não havendo que se falar em retroatividade da lei.



    5. A retroatividade da representação da vítima no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida. 



    6. Entre as condutas descritas no tipo penal previsto no inciso III do § 1º do art. 296 do CP, está o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos, utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública, para a finalidade precípua a que se destina, de sorte que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a fé pública. Assim, basta para incorrer no tipo o simples uso, prescindindo comprovação de eventual prejuízo a terceiros.



    7. Configura o crime de estelionato (art. 171 do CP) obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.



    8. Comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 296, § 1º, III, do Código Penal.



    9. O crime continuado exige, para sua configuração, que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições de tempo, lugar, modo de execução e outras similares indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira (STF. HC 103288, Min. LUIZ FUX, j. 13-12-2011).



    10. Embora coincidentes o modo de execução e o período em que os dois delitos de estelionato foram cometidos pelo réu (fatos 2 e 3), inexiste continuidade delitiva quando não há identidade de lugar no cometimento dos crimes.



    11. Isoladamente, o terceiro fato atenderia aos requisitos previstos no artigo 171, § 1º, do Código Penal, c/c art. 155, § 2º, do mesmo diploma. Todavia, diante do prejuízo total atribuído ao réu neste processo, aliado ao contexto dos autos e à extensa ficha criminal, inaplicável a forma privilegiadora do estelionato.



    12. Merece reconhecimento a confissão espontânea feita na fase inquisitiva, ainda que o réu tenha negado a prática delitiva ao juízo (fato 3).



    13. No que pertine à segunda fase de aplicação da pena, na linha do entendimento firmado nesta Corte (ENUL 0005472-39.2006.404.7205, j. 10/04/2014), o aumento ou diminuição deve ser, em regra, de 1/6 (um sexto).



    14. Diante do pedido expresso do parquet federal na denúncia e da devida submissão da matéria ao contraditório e à ampla defesa, mantido o quantum fixado na sentença a título de valor mínimo para reparação dos danos.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5º, XLVI e LVII, da CF/88.



    Alega, em síntese, que: (a) foi condenado injustamente por falta de provas de autoria e participação, sendo violado sua presunção de inocência. (…). Portanto, é inconstitucional qualquer presunção, em desfavor do réu, sem lastro probatório nos autos, a indicar que o réu praticou o crime. Isso porque, o recorrente nega ter usado o símbolo da policia federal Assim, não restando provado a autoria, a absolvição é medida impositiva; (b) A exasperação da pena-base pela circunstancias judiciais negativas da conduta social, consequências e circunstancias, se mostrou exacerbada, violou os nobres princípios de individualização, da proporcionalidade e da razoabilidade, e sem sombras de dúvidas, feriu o principio base de todos os demais, que é o principio da dignidade da pessoa humana, estampado no art. 1º, III, da CF; e (c) Há notória inadequação no grau de aumento por essas qualificadoras. Por esse norte, o acórdão merece reparo, especialmente quando contrariou texto da Constituição Federal, o principio constitucional da individualização da pena dando azo à interposição do presente Recurso Extraordinário. 



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que a análise da questão invocada implicaria ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (eDoc. 369, fl. 3)



    No Agravo, a parte recorrente impugna de modo específico os supracitados óbices (eDoc. 380).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).



    Por fim, quanto ao pedido de absolvição, a reforma do acordão passa, necessariamente, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 859.864-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.



    2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.108.229-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente